Tribunal: TJMT
Processo: 1005477-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005477-09.2020.8.11.0000 Processo de origem: 13686 -06.2019.811.0004
AGRAVANTE(S): MIGUEL MOREIRA DA SILVA
AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Miguel Moreira da Silva, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens, págs. 01/09 (id. 36182496).
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, em cumprimento ao acórdão n. 366/2017-TP, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, recolheu aos cofres municipais, junto à Prefeitura Municipal de Barra do Garças, o montante de R$ 55.526,47 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos).
Aduz que no relatório de auditoria, emitido na apuração da Tomada de Contas Especial, e, ainda, de acordo com o Parecer n. 3.732/2018, do Ministério Público de Contas, foi reconhecido que os valores a restituir eram de R$14.395,47 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), o que comprova ter restituído valor em excesso.
Afirma que não houve enriquecimento ilícito, ou dano ao erário, uma vez que os valores, supostamente irregulares, foram devolvidos ao Município de Barra do Garças.
Defende que os valores bloqueados causam prejuízos, pois impede o pagamento das dívidas alimentares e empresariais e que não deve incidir a ordem de indisponibilidade sobre todos os bens, mas somente sobre aqueles que garantam o ressarcimento do dano.
Assegura que houve excesso de bens bloqueados, e que o valor da causa foi erroneamente atribuído.
Assevera que não houve violação aos princípios da Administração Pública e, muito menos, enriquecimento ilícito e, ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para determinar o desbloqueio dos seus bens ou do efeito suspensivo, sustando as medidas constritivas, relativas à indisponibilidade de bens.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, pretende o Recorrente a concessão da tutela recursal ou do efeito suspensivo, para que seja determinado o desbloqueio de seus bens.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Inicialmente, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando, tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo.
Sobre a matéria o STJ assim tem julgado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO – DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. (...).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.
3. (...).
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014). (Destaquei).
Analisando detidamente o caderno processual, observo que é incontroversa a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, pelo Agravante, já que o próprio Recorrente afirma que procedeu à devolução de valores ao Município de Barra do Garças.
Com efeito, se não tivesse praticado nenhuma ilegalidade, no exercício do cargo de Presidente da Câmara Municipal, não teria devolvido a quantia mencionada nos autos.
Ademais, ainda que o TCE/MT apontasse que inexistia dano ao erário municipal, não ilidiria a prática do ato ímprobo, por ofensa aos Princípios da Administração Pública.
Frise-se que, na inicial da ação de base, o Recorrido consignou que o Agravante realizou pagamento por serviços não executados, além de ter superfaturado despesas por serviços de disponibilização de espaço, em mídia local, efetivamente não executados.
Dessa forma, tenho que a decisão que decretou a indisponibilidade dos seus bens mostrou-se correta, porque visa garantir o ressarcimento futuro.
Assim, nesta fase de cognição sumária, NÃO estou convencido da existência da probabilidade de provimento do Recurso, bem como da possibilidade de ocorrer risco de dano grave ou difícil reparação ao Agravante, caso tenha que aguardar o julgamento de mérito deste Recurso.
Registro que as alegações de que a indisponibilidade recaiu em bens que superam o valor indicado pelo Agravado, e o valor da causa foi atribuído erroneamente, pois o TCE reduziu o valor do prejuízo ao Município para R$ 14.395,47 (quatorze mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), devem ser apresentadas ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal e(ou) o efeito suspensivo, postulado por Miguel Moreira da Silva.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.